Tribunal: TJSP
Processo: 2288953-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288953-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AUTO POSTO SALVATERRA e POSTO CHAMINÉ LTDA, é embargado CIELO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2288953-58.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - T - Voto no 43.938
Voto no 43.938
Embargos de Declaração Cível n.o 2288953-58.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 26a Vara Cível
Embargantes: Auto Posto Salvaterra e Posto Chaminé Ltda
Embargado: Cielo S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Eduardo Borges Fantacini
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de fls.
66/69 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes em ação cautelar autônoma e que manteve o indeferimento
da tutela antecipada.
Dizem os embargantes que o julgado foi omisso quanto à forma de
cobrança feita pela embargada, pleiteando a reconsideração da decisão quanto à
presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2288953-58.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - T - Voto no 43.938
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em função
do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém suficientes
fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então
objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está
completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Diversamente do que creem os embargantes, o julgado enfrentou a
matéria atinente à forma de cobrança supostamente abusiva da embargada, vindo esta C.
Câmara a entender que os requisitos para a tutela não estão presentes.
Ademais, o julgado deixou claro que as objeções feitas em relação ao
contrato serão melhores esclarecidas à luz do contraditório, o que não representa
qualquer omissão.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderão os embargantes deduzir seu inconformismo por outra via, se entendem que
houve má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o V. Acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator